Tribunal: TJDFT
Processo: 0708435-03.2017.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708435-03.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO PARKSHOPPING APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DE MÉRITO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ICMS. OPERAÇÕES DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. STJ. TEMA 986. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA. LITIGÂNCIA. MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. 1. É desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação da decisão paradigma firmada em sede de recurso especial repetitivo. Precedentes. 2. A condenação em litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha adotado um comportamento censurável, atuando de forma dolosa ou gravemente negligente, com inobservância das regras básicas de prudência, diligência e sensatez aconselhadas pelas mais elementares regras do proceder corrente e normal da vida. 3. Recurso conhecido e não provido. 1. Apelação Cível interposta por Condomínio do ParkShopping contra a sentença da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, em ação de conhecimento (com pedido de tutela de urgência) proposta em desfavor do Distrito Federal, julgou o pedido improcedente (IDs no 63786475; 63786479). 2. Em razão da sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados sobre o valor da causa, na faixa mínima do art. 85, § 3o, do CPC. 3. Nas razões de ID no 63786498, o apelante alega que o Tema 986 do STJ não foi concluído e que a sentença deve ser reformada. Argumenta que o julgamento pelo STJ não é definitivo, pois houve a oposição de embargos de declaração e o processo ainda não transitou em julgado. 4. Aponta que a solução do STJ pode ser alterada e que o processo deve ser sobrestado até o julgamento da ADI 7.195 pelo STF. Acrescenta que houve violação aos princípios do devido processo legal, ampla defesa, contraditório e isonomia (CF, arts. 5o, LIV e LV; 150, II). 5. Pede o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, com o sobrestamento do processo até o trânsito em julgado do Tema 986 do STJ e da ADI 7.195 do STF. 6. Preparo recolhido (ID no 63786499). 7. Contrarrazões apresentadas (ID no 63786516). 8. Cumpre decidir. 9. O art. 1.011 do CPC permite ao Relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V, do CPC. 10. Essa determinação está replicada no art. 87, III, do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. 11. Conheço e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo (CPC, arts. 1.012, § 1o, V, e 1.013). 12. O apelante ajuizou ação de conhecimento com o objetivo de condenar o apelado a se abster de incluir os encargos TUSD e TUST na base de cálculo do ICMS, bem como requereu a restituição dos valores recolhidos a maior. 13. A sentença julgou improcedente o pedido, por força da tese fixada no Tema 986 do STJ. 14. Em seu recurso, o apelante pugna pela reforma da sentença para que o processo seja sobrestado até o trânsito em julgado do Tema 986 do STJ e da ADI 7.195 do STF. 15. A matéria devolvida no recurso de apelação cinge-se somente em dois pontos: a) sobrestamento do processo até o trânsito em julgado do Tema 986 do STJ; b) sobrestamento do processo até o julgamento da ADI 7.195 pelo STF. 16. Não houve devolução quanto à incidência ou não das tarifas TUSD e TUST na base de cálculo do ICMS. 17. O Tema 986 do STJ foi definido pela 1a Seção daquela Corte em 29/5/2024. 18. A jurisprudência do STJ possui entendimento no sentido de que, havendo decisão em sede de recurso especial repetitivo, não é necessário aguardar o trânsito em julgado para aplicação da decisão paradigma. Precedentes: STJ, 1a Turma, AgInt no AREsp no 2.162.465/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJe de 18/5/2023; STJ, 2a Turma, AgInt no REsp 2.060.149-SP, Rel. Min. Herman Benjamin, julgadoem8/8/2023. 19. O Tema 986 do STJ possui eficácia vinculante e houve modulação de seus efeitos, sendo desnecessário o sobrestamento do recurso até o trânsito em julgado para aplicação da tese fixada. 20. A Lei Complementar no 194/2022 alterou a redação do art. 3o da Lei Complementar no 87/1996 e previu, expressamente, que não há incidência de ICMS sobre os serviços de transmissão, distribuição e encargos vinculados às operações com energia elétrica (inciso X). 21. Esse dispositivo, contudo, teve a eficácia suspensa pelo STF por meio de liminar, ratificada pelo Plenário da Corte (STF, ADI 7.195, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 22/3/2023). 22. Diante da suspensão da eficácia do dispositivo em sede de medida cautelar proveniente de ADI, ocorreu o efeito repristinatório do dispositivo anterior (redação anterior do inciso X do art. 13 da LC 87/96), que não impede a cobrança das tarifas de distribuição e de transmissão na base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica. 23. Por esses motivos, é incabível o sobrestamento do processo até o julgamento da ADI, pois há medida cautelar que suspendeu o dispositivo da LC 194/2022, com eficácia erga omnes. Em resumo: é válida a cobrança de TUSD/TUST na base de cálculo do ICMS. 24. O sobrestamento do processo do apelante não possui qualquer utilidade, pois: a) a exigência das tarifas é válida; b) não há determinação de suspensão dos processos sobre o tema pelo STF. 25. Por fim, a condenação em litigância de má-fé requerida em contrarrazões pressupõe que a parte tenha adotado um comportamento censurável, atuando de forma dolosa ou gravemente negligente, com inobservância das regras básicas de prudência, diligência e sensatez aconselhadas pelas mais elementares regras do proceder corrente e normal da vida. 26. A configuração dessa sanção exige, ainda, a comprovação do dolo processual da parte, o que inexiste nos autos. O exercício do direito de recorrer é incapaz, por si só, de caracterizar o dolo processual. 27. A ausência dos requisitos autorizadores inviabiliza a condenação pretendida. 28. Confirmo a sentença. 29. Informações complementares: ação proposta em 8/8/2017; valor da causa R$ 100.000,00. O processo foi suspenso em 6/7/2021, por força do Tema 986 do STJ (ID no 63786351). Sentença proferida em 5/6/2024. Honorários advocatícios fixados no mínimo sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 3o). Não há gratuidade de justiça. DISPOSITIVO 30. Conheço e nego provimento ao recurso (CPC, art. 932, IV, “b”). Confirmo a sentença. 31. Ante a sucumbência recursal, majoro os honorários para 11% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, §§ 3o, I, e 11). 32. Precluída esta decisão, restituam-se os autos à origem. 33. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, todos do CPC. A multa, se resultar valor que não cumpra sua finalidade preventiva e punitiva, será aplicada em salários-mínimos. 34. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 12 de setembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO